Tribunal: TJPA
Processo: 0002171-81.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002171-81.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOCITEIDE SOUZA DA COSTA, ANDRE LUIS RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação cível. O acórdão confirmou sentença que anulou ato de exclusão disciplinar de servidores da Polícia Militar, reintegrando-os com efeitos funcionais e financeiros retroativos, com base na absolvição criminal superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, nos seguintes pontos: (i) existência de pedido de desistência não apreciado; (ii) perda superveniente do objeto pela reintegração administrativa; (iii) ausência de análise de julgamento ultra petita; (iv) suposta deficiência na fundamentação à luz do art. 489 do CPC; e (v) ausência de enfrentamento da tese de enriquecimento ilícito à luz do art. 884 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou todos os pontos essenciais da controvérsia, incluindo a alegação de perda de objeto, afastada em razão da reintegração ter decorrido de tutela judicial e não de ato espontâneo da Administração.

4. O pedido de reintegração com todos os direitos funcionais foi interpretado sistematicamente, abrangendo os efeitos financeiros e afastando alegação de julgamento ultra petita.

5. A fundamentação foi adequada, clara e suficiente, com base em dispositivos legais e jurisprudência dominante, afastando qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. A tese de enriquecimento sem causa foi afastada, com base na nulidade do ato de exclusão e no restabelecimento ex tunc dos efeitos funcionais e patrimoniais dos servidores.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito da decisão, sem apontamento válido de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado afasta a oposição de embargos de declaração com pretensão meramente rediscutiva.”

2. “A interpretação sistemática do pedido inicial de reintegração funcional autoriza a condenação ao pagamento de verbas retroativas, afastando alegação de julgamento ultra petita.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, nº 0002171-81.2019.8.14.0200, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão de ID 29804985, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante e manteve decisão monocrática que, por sua vez, rejeitou apelação cível contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de exclusão disciplinar de servidores militares estaduais, determinando sua reintegração com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

Os autos têm origem em ação ordinária ajuizada por Jociteide Souza da Costa e André Luís Rodrigues da Costa, que buscaram a nulidade de penalidade disciplinar que os excluiu da Polícia Militar do Estado do Pará, decorrente de processo administrativo disciplinar que os acusava de participação no transporte de motocicleta roubada.

Durante o trâmite administrativo, os autores foram submetidos a Conselho de Disciplina e excluídos da corporação.

Contudo, posteriormente, os autores foram absolvidos na esfera penal, inicialmente por insuficiência de provas e, depois, com confirmação em grau recursal, por negativa de autoria, conforme consta no Acórdão nº 167169, julgado no âmbito da Justiça Criminal.

Diante da inércia da Administração Pública em reapreciar o caso, mesmo após a absolvição, os autores ingressaram judicialmente com pedido de tutela provisória de urgência para reintegração liminar aos cargos, pleiteando, ao final, a nulidade do ato punitivo e o restabelecimento integral dos seus direitos funcionais e financeiros.

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, confirmando a reintegração e condenando o Estado do Pará ao pagamento de todas as verbas remuneratórias retroativas e promoções por antiguidade referentes ao período de afastamento.

Fundamentou-se no art. 67, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006, que prevê que a absolvição criminal gera o restabelecimento dos direitos perdidos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando, entre outros fundamentos a coisa julgada em virtude de sentença anterior que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória, a perda superveniente do objeto, em razão da reintegração administrativa já implementada e a existência de julgamento ultra petita, pela condenação em verbas que não teriam sido expressamente requeridas.

O recurso foi rejeitado por decisão monocrática, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, por tratar-se de matéria já pacificada na jurisprudência do Tribunal.

A decisão entendeu que a absolvição criminal por negativa de autoria é fato novo que legitima a rediscussão do ato administrativo, afastando a coisa julgada sendo que a reintegração administrativa ocorreu em cumprimento de ordem judicial liminar, e não por iniciativa do Estado, afastando a perda de objeto.

O pedido de reintegração incluía todos os efeitos legais, o que autoriza a condenação ao pagamento das verbas retroativas e, que não há enriquecimento sem causa diante do reconhecimento da nulidade do ato de exclusão e a aplicação dos efeitos “ex-tunc”, bem como, existe previsão legal para o ressarcimento.

Contra essa decisão monocrática, o Estado interpôs Agravo Interno, insistindo nos mesmos argumentos.

O agravo foi submetido à 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo o entendimento da relatora, nos seguintes termos:

“Inicialmente, no tocante à alegada nulidade da decisão monocrática, não assiste razão à parte agravante.

A relatoria exerceu corretamente a faculdade prevista no
art. 932, III e IV, do CPC
, ao negar provimento ao recurso que contrariava entendimento já pacificado nesta Corte. Transcrevo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

O julgamento monocrático foi, pois, adequado, uma vez que a matéria em debate se encontra pacificada na jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito de servidores públicos reintegrados ao pagamento de verbas retroativas e ao cômputo de tempo para todos os efeitos funcionais, inclusive promoções.

A jurisprudência é vasta nesse sentido, conforme transcrevo os seguintes julgados:”

[...]

“Posteriormente, quanto à tese de que haveria coisa julgada por sentença anterior que reconheceu a prescrição do pedido de anulação do ato de exclusão, trata-se de argumento insubsistente.

A presente demanda não se limita a rediscutir a validade do ato administrativo, mas funda-se em fato novo e superveniente, qual seja, a absolvição penal por negativa de autoria (Acórdão nº 167169), o que ensejou o direito à revisão administrativa e consequente reintegração, com restabelecimento dos direitos perdido, conforme determina o art. 67, da Lei Estadual nº 6.833/2006:

Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

Desse modo, não houve afronta à coisa julgada.

O fundamento da presente ação é distinto, e o reconhecimento de prescrição no feito anterior não impede a análise de novo pedido, com base em causa de pedir diversa, que sequer foi apreciada naquela oportunidade.

No que tange à alegação de perda superveniente de objeto, também não prospera.

A reintegração administrativa dos autores, concretizada após a concessão da tutela antecipada judicial, configura cumprimento de ordem judicial, e não solução espontânea da controvérsia. Como bem destacado na jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Público:”

[...]

Por fim, quanto ao argumento de julgamento ultra petita, o pedido inicial formulado pelos autores foi claro ao pleitear o restabelecimento de todos os direitos funcionais, o que, pela lógica da relação jurídica, inclui o pagamento de remuneração e promoções referentes ao período de exclusão indevida.

O CPC estabelece:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

Ademais, conforme determina o art. 67, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006, deve ser restabelecido todos os direitos perdidos durante o afastamento irregular: vejamos:

Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

(...)

§ 5º A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da sanção imposta.

Portanto, o restabelecimento dos direitos inerentes ao período de afastamento apresenta previsão legal e prerrogativa dos servidores reintegrados por anulação de decisão administrativa.

A jurisprudência reconhece a validade da interpretação sistemática do pedido:”

[...]

“Além disso, o julgamento ultra petita, quando existente, deve ser sanado por reforma parcial da sentença, e não por anulação do feito.

No caso concreto, porém, não há extrapolação dos limites do pedido, mas sim coerente interpretação conforme os princípios do contraditório e da boa-fé processual.

Conclui-se, portanto, que as teses recursais apresentadas pela parte agravante estão devidamente refutadas pela fundamentação da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.”

Em face do acordão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissões no acórdão de ID 29804985 que teriam impedido o completo exame da matéria e caracterizado violação aos arts. 140, 141, 489, 492 do CPC e ao art. 884 do Código Civil.

Em síntese, são cinco as omissões apontadas, que apenas reiteram os pedidos já analisados na apelação e no agravo interno.

O Estado afirma que os embargados requereram expressamente a desistência da ação, por meio de petição ID 61995448, e que essa manifestação não foi apreciada por nenhuma instância, representando omissão relevante e negativa de jurisdição.

Alega ainda, a Perda de Objeto pela Reintegração Administrativa.

O Estado sustenta que houve julgamento do recurso administrativo apresentado pelos embargados, tornando a ação judicial sem objeto, o que também não foi enfrentado no acórdão.

Alega, ainda, que o acórdão rejeitou a alegação sem tratar expressamente dos arts. 141 e 492 do CPC, que regem os limites objetivos da sentença e a proibição de julgamento além do pedido.

Argumenta, ademais, que a decisão violou o art. 489, §1º, IV e V do CPC, pois: (i) não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada; e (ii) invocou precedentes sem demonstrar a compatibilidade entre os casos.

Bem como, ratifica a alegação de enriquecimento ilícito foi ignorada, sem menção ao art. 884 do Código Civil, configurando omissão.

Requer, ao final, que as omissões sejam supridas, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Os Embargados apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração, requerendo seu não acolhimento.

Sustentam que não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão enfrentou todos os pontos levantados pelo Estado.

Argumentam que A reintegração dos autores decorreu de ordem judicial, não havendo desistência válida ou perda de objeto.

Que a tese de julgamento ultra petita foi rejeitada corretamente, pois o pedido de “reintegração com todos os direitos funcionais” abrange logicamente as verbas retroativas.

Apontam que o acórdão é suficientemente fundamentado, com ampla referência a jurisprudência e dispositivos legais (art. 932, 322 a 324 do CPC e art. 67 da Lei 6.833/06).

E ao final, que o enriquecimento sem causa foi afastado na decisão, com base no fato de que os autores foram ilegalmente afastados e têm direito à recomposição de seus vínculos funcionais e patrimoniais.

Pugnam, ao final, pela rejeição dos embargos com a aplicação da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Estado do Pará por apresentar recuso meramente protelatório.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de supostas omissões, com o claro intuito de propiciar a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020)

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da parte recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses legais que demandam a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto aos seguintes pontos: (I) pedido de desistência formulado pelos embargados; (II) alegada perda de objeto decorrente da reintegração administrativa; (III) ausência de análise dos dispositivos legais que regem julgamento ultra petita; (IV) ausência de fundamentação nos moldes do art. 489, §1º, IV e V do CPC; e (V) ausência de manifestação expressa quanto à tese de enriquecimento sem causa com base no art. 884 do Código Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados no julgado.

Inicialmente, quanto à alegação de desistência da ação, o acórdão embargado já refutou expressamente a tese de perda superveniente do objeto, ao consignar que a reintegração administrativa dos autores ocorreu em cumprimento de tutela liminar concedida judicialmente, e não por iniciativa espontânea da Administração, o que torna ineficaz qualquer tentativa posterior de retirada da demanda.

Posteriormente, no que tange à alegação de perda de objeto, igualmente já foi enfrentada de maneira fundamentada e suficiente no acórdão, com base em jurisprudência desta Corte.

A decisão destacou que o mero cumprimento de decisão judicial não descaracteriza a pretensão resistida, nem suprime os efeitos financeiros e funcionais reclamados, que ultrapassam a reintegração formal ao cargo.

Quanto à suposta omissão sobre a tese de julgamento ultra petita, observa-se que o acórdão enfrentou de maneira direta a amplitude do pedido inicial.

A decisão deixou claro que os autores pleitearam “reintegração com todos os direitos funcionais”, o que, por interpretação sistemática e lógica, abarca os efeitos financeiros retroativos.

Ainda que não haja menção expressa aos artigos 141 e 492 do CPC, o entendimento jurídico aplicado contempla a análise da matéria e é suficiente para afastar a alegação de julgamento além do pedido.

No tocante à fundamentação da decisão, a alegação de violação ao art. 489 do CPC não prospera.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, objetiva e coerente, com citação de jurisprudência dominante, inclusive com precedentes da própria 1ª Turma de Direito Público.

Foram expressamente tratados os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive com a transcrição de trechos normativos e precedentes judiciais que reforçam o entendimento firmado.

Por fim, no que se refere à alegação de enriquecimento sem causa, o acórdão afastou essa tese ao explicitar que, reconhecida a nulidade do ato de exclusão, os efeitos da reintegração se projetam “ex tunc”, e os servidores têm direito à percepção de todas as verbas funcionais e financeiras correspondentes, não se configurando enriquecimento indevido, mas sim recomposição do status jurídico e patrimonial anterior à exclusão ilegal.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa, obscura ou contraditória.

Ademais, o prequestionamento em embargos não se presta para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que em caso de reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargado
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026